Tribunal: STF
Processo: RHC 264349
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Habeas Corpus — HC 1.016.208/SP, nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA À INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIA ELEITA INADEQUADA E AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.



    Writ não conhecido (doc. 43).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] o PROVIMENTO ao presente RECURSO ORDINÁRIO, para a reforma do v. acórdão impugnado, com a concessão da ordem, a fim de que a pena imposta ao Paciente seja reduzida ao mínimo legal, ante a deficiência de fundamentação na primeira fase do processo de dosimetria penal, com medida de JUSTIÇA (doc. 50, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



     O recurso não merece sequer ser conhecido.



    Com efeito, conforme consta da própria impetração e das informações prestadas pelo Tribunal a quo, o presente writ foi impetrado concomitante à interposição de recurso especial contra o acórdão que apreciou o recurso de apelação, o que é inadmissível devido à ofensa à unirrecorribilidade.



    Ainda que assim não fosse, não se observa mácula na dosimetria da pena imposta ao paciente pelas instâncias ordinárias.



    Ora, improvido os embargos infringentes e de nulidade, mantém-se inalterado o acórdão proferido no julgamento da apelação, que deu provimento ao recurso da acusação para negativar as vetoriais referentes à culpabilidade, à personalidade e às consequências da ação delituosa, elevando a pena-base em 1/3, pelos seguintes fundamentos (fl. 51):



    Com efeito, a culpabilidade ultrapassa o ínsito ao tipo, considerando a violação de dever inerente à profissão de médico ginecologista, circunstância esta não considerada na segunda etapa da dosimetria.



    O mesmo pode ser dito quanto à personalidade do agente, que se revela deturpada, uma vez que o réu se aproveitou da situação de vulnerabilidade psicológica da vítima, que o procurou por estar preocupada com um nódulo surgido em sua virilha. Ainda apresentou dizeres de cunho sexual que denotaram prazer ao longo da conduta delituosa, sem qualquer desconforto ou apreensão ao praticá-la, nem mesmo ao rechaçar, mediante o uso da força, a tentativa da vítima de fechar as pernas.



    Quanto às consequências do crime, restou demonstrado que a vítima veio a ser diagnosticada com depressão, estresse pós-traumático e crises de ansiedade, tendo passado a fazer uso de medicamentos, além de apresentar medo de ficar sozinha, de estar com homens e até de atender homens em sua atividade profissional de dentista.



    Assim, considerando que o Tribunal a quo utilizou fundamentação idônea, com referência a elementos concretos dos autos, que extrapolam aqueles ínsitos ao tipo penal para aumentar a pena-base, tendo aplicado um critério dentro da discricionariedade vinculada que lhe é assegurada pela lei, não há falar em flagrante ilegalidade, a ser excepcionalmente corrigida.



    Ante o exposto, não conheço da impetração (doc. 44).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, a ausência de análise expressa das questões pelo STJ impede que elas sejam examinadas diretamente pelo STF neste recurso ordinário, sob pena de supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência previstos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O HABEAS CORPUS. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DO RESPECTIVO RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO EXAMINADAS POR ÓRGÃO COLEGIADO DAQUELE TRIBUNAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PARA TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão, o que não ocorre na espécie (vide RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/09/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 4/4/2022).



    II – A ausência de manifestação por órgão colegiado do STJ sobre o mérito do habeas corpus inviabiliza, igualmente, esta Suprema Corte de analisar as questões reiteradas neste recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. 3. In casu, os recorrentes foram condenados pela prática do crime de tráfico internacional de entorpecentes, sob a égide da Lei 6.368/76, como incursos nos artigos 12 e 18, I, deste diploma legal. 4. Verifica-se a existência de óbice processual, porquanto o habeas corpus impetrado perante o Tribunal a quo foi manejado em substituição a recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator